Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. DOCUMENTOS. FOTOGRAFIAS. JUNTADA NA APELAÇÃO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FATOS NÃO ALEGADOS. PRECLUSÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INCLUSÃO NA PARTILHA.
1. A prova que não se sintoniza com o conceito de documento novo ou cuja juntada não decorra de impossibilidade decorrente de caso fortuito ou força maior deve ser desconsiderada no exame recursal em razão da incidência da preclusão sobre sua produção (artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil).
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornececer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. As afirmações da parte apelante no sentido de que as partes já estavam no curso de separação fática quando da aquisição de bem que fora incluído na partilha decorrente do divórcio não encontram respaldo probatório no caderno processual, pois os documentos acostados indicam que as partes mantiveram relacionamento no período compreendido entre a aquisição do bem até momento posterior, motivo sob o qual o bem móvel discutido nos autos deve ser incluído na partilha decorrente da dissolução do regime da comunhão parcial de bens.
4. Recurso conhecido e desprovido.